Tribunal: TJES
Processo: 5002772-63.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002772-63.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: ANATANA RIBEIRO GRASSI
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Em seu inominado (ID 334603) a recorrente DACASA FINANCEIRA S/A ataca a sentença (ID 334600) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito objeto da negativação; e, (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Busca, assim, a reforma da sentença alegando, em suma, que o valor atribuído pelo magistrado a título de dano moral é desprovido de razoabilidade e proporcionalidade de acordo com as especificidades do caso vertente. Por fim, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral.
Contrarrazões apresentadas (ID 334608), pugnando pela manutenção da sentença.
Pois bem. É cediço que a simples negativação indevida implica no reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016). Neste caso, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois o dano vincula-se à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
Destaco que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

Sem dúvida, a negativação indevida do CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, provocando preocupação, angústia, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. Contudo,
in casu
, apesar do costumeiro acerto nas decisões proferidas pelo colega julgador, vê-se que a condenação foi arbitrada principalmente visando coibir a reiteração de comportamentos do tipo pela recorrente. Contudo, há clara desproporção na fixação, principalmente se considerarmos que não foram aferidas as condições socioeconômicas da autora, que, segundo a inicial, é vendedora e declarou-se hipossuficiente, nem mesmo foram pontuados reflexos externos mais relevantes a atestar que houve maior reverberação do dano, a ponto de justificar o arbitramento da verba em valor correspondente ao financiamento integral da motocicleta contratado entre as partes.

Com efeito, mensurando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada, as condições econômicas das partes e os desdobramentos decorridos do fato,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para o atingimento do caráter punitivo-pedagógico, mantendo inalterados os demais termos do ato judicial
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei 9099/95).
É como voto.
Marataízes-ES, 27 de março de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.